Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-92.2019.8.11.0023
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – FRATURA EXPOSTA – DEMORA NA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – EVOLUÇÃO PARA NECROSE E AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DOIS DEDOS DO PÉ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, §6o, CF) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO EM R$ 50.000,00 (DANO CORPORAL/ESTÉTICO) E R$ 25.000,00 (DANO MORAL) – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 1.062/STF – EC 113/2021 – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta pelo Ente Público contra sentença de procedência proferida em Ação de Indenização por Dano Moral e Estético ajuizada por Evadjei Silva, que reconheceu a responsabilidade civil do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, por falha na prestação do serviço médico-hospitalar após fratura exposta decorrente de acidente motociclístico, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos corporais/estéticos e R$ 50.000,00 por danos morais. O apelante sustenta ausência de prova pericial indispensável, inexistência de erro e de nexo causal, culpa de terceiros, inaplicabilidade do CDC e excesso no valor da indenização.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do ente público por falha no atendimento hospitalar prestado à autora; (ii) estabelecer se é imprescindível a produção de prova pericial para o reconhecimento do dever de indenizar; e (iii) determinar se os valores fixados a título de danos corporais/estéticos e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal aos serviços públicos de saúde, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o resultado lesivo, admitidas causas excludentes.
4. A prova documental e oral demonstra que a autora, vítima de fratura exposta, não recebeu intervenção cirúrgica tempestiva, tendo o ortopedista se limitado a orientações telefônicas e agendado procedimento para data posterior, com alta no mesmo dia, em desconformidade com protocolo que recomenda intervenção em até 12 horas.
5. A cronologia assistencial revela agravamento do quadro, com evolução para necrose e amputação parcial de dois dedos, evidenciando nexo causal entre a demora no tratamento adequado e o resultado mutilante.
6. A produção de prova pericial não constitui requisito ontológico para o reconhecimento da responsabilidade quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento judicial, especialmente diante da documentação clínica e da prova oral colhida sob contraditório.
7. Não se comprova causa excludente de responsabilidade, pois não há demonstração de culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou ruptura do nexo causal pelo atendimento inicial no PSF.
8. A solução da controvérsia independe da incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal é suficiente para fundamentar o dever de indenizar.
9. Os valores fixados a título de danos corporais/estéticos e morais mostram-se elevados em relação aos parâmetros da Câmara para hipóteses de lesão parcial permanente, sem perda total de membro ou incapacidade laboral absoluta, impondo-se redução em observância à razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.
10. Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, a sistemática anterior (juros pela remuneração da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E, quanto aos danos materiais, com juros desde o evento danoso – Súmula 54/STJ) e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e do Tema 1.062 do STF; quanto ao dano moral, a correção incide desde a fixação judicial (Súmula 362/STJ), aplicando-se exclusivamente a SELIC por ter a sentença sido proferida após a vigência da referida emenda.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Incide a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal nos casos de falha na prestação de serviço público de saúde, mediante comprovação de dano e nexo causal.
2. A prova pericial não é imprescindível quando o conjunto probatório documental e oral é suficiente para demonstrar a falha do serviço e o nexo causal.
3. A indenização por dano moral e estético deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em patamar superior aos parâmetros jurisprudenciais.
4. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11, 371, 373, I, 464, 489, § 1o, e 492; EC no 113/2021, art. 3o; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJMT, Apelação Cível n. 0000415-16.2008.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000936-92.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVADJEY SILVA - CPF: 711.138.171-86 (APELADO), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXOTO - CNPJ: 02.997.711/0001-08 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GENIFER KAISER - CPF: 687.035.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – FRATURA EXPOSTA – DEMORA NA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – EVOLUÇÃO PARA NECROSE E AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DOIS DEDOS DO PÉ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, §6o, CF) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO EM R$ 50.000,00 (DANO CORPORAL/ESTÉTICO) E R$ 25.000,00 (DANO MORAL) – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 1.062/STF – EC 113/2021 – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Ente Público contra sentença de procedência proferida em Ação de Indenização por Dano Moral e Estético ajuizada por Evadjei Silva, que reconheceu a responsabilidade civil do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, por falha na prestação do serviço médico-hospitalar após fratura exposta decorrente de acidente motociclístico, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos corporais/estéticos e R$ 50.000,00 por danos morais. O apelante sustenta ausência de prova pericial indispensável, inexistência de erro e de nexo causal, culpa de terceiros, inaplicabilidade do CDC e excesso no valor da indenização.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do ente público por falha no atendimento hospitalar prestado à autora; (ii) estabelecer se é imprescindível a produção de prova pericial para o reconhecimento do dever de indenizar; e (iii) determinar se os valores fixados a título de danos corporais/estéticos e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal aos serviços públicos de saúde, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o resultado lesivo, admitidas causas excludentes.

4.

A prova documental e oral demonstra que a autora, vítima de fratura exposta, não recebeu intervenção cirúrgica tempestiva, tendo o ortopedista se limitado a orientações telefônicas e agendado procedimento para data posterior, com alta no mesmo dia, em desconformidade com protocolo que recomenda intervenção em até 12 horas.

5.

A cronologia assistencial revela agravamento do quadro, com evolução para necrose e amputação parcial de dois dedos, evidenciando nexo causal entre a demora no tratamento adequado e o resultado mutilante.

6.

A produção de prova pericial não constitui requisito ontológico para o reconhecimento da responsabilidade quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento judicial, especialmente diante da documentação clínica e da prova oral colhida sob contraditório.

7.

Não se comprova causa excludente de responsabilidade, pois não há demonstração de culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou ruptura do nexo causal pelo atendimento inicial no PSF.

8.

A solução da controvérsia independe da incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal é suficiente para fundamentar o dever de indenizar.

9.

Os valores fixados a título de danos corporais/estéticos e morais mostram-se elevados em relação aos parâmetros da Câmara para hipóteses de lesão parcial permanente, sem perda total de membro ou incapacidade laboral absoluta, impondo-se redução em observância à razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa.

10.

Os consectários legais devem observar, até 08/12/2021, a sistemática anterior (juros pela remuneração da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E, quanto aos danos materiais, com juros desde o evento danoso – Súmula 54/STJ) e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021 e do Tema 1.062 do STF; quanto ao dano moral, a correção incide desde a fixação judicial (Súmula 362/STJ), aplicando-se exclusivamente a SELIC por ter a sentença sido proferida após a vigência da referida emenda.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incide a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal nos casos de falha na prestação de serviço público de saúde, mediante comprovação de dano e nexo causal.

2.

A prova pericial não é imprescindível quando o conjunto probatório documental e oral é suficiente para demonstrar a falha do serviço e o nexo causal.

3.

A indenização por dano moral e estético deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em patamar superior aos parâmetros jurisprudenciais.

4.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11, 371, 373, I, 464, 489, § 1o, e 492; EC no 113/2021, art. 3o; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062; TJMT, Apelação Cível n. 0000415-16.2008.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Indenização por Lesão Corporal e Danos Morais ajuizada por EVADJEY SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização pelos danos físicos sofridos e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Consta da petição inicial que a autora sofreu acidente motociclístico em 24/12/2018, no Distrito União do Norte, município de Peixoto de Azevedo/MT, ocasião em que teria sofrido fraturas no pé esquerdo e na clavícula. Narra que recebeu atendimento inicial no PSF local e, posteriormente, foi encaminhada ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, unidade gerida pelo Consórcio demandado.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consistente em omissão de socorro adequado e demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico necessário ao tratamento das lesões ortopédicas, circunstância que teria culminado na amputação de dois dedos do pé esquerdo e no agravamento do quadro clínico, ocasionando deformidade permanente e abalo psicológico.

Aduz que a responsabilidade do requerido é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando indenização por danos corporais e morais, no valor total de R$ 150.000,00. (Id. 205802656).

O requerido apresentou manifestação nos autos, arguindo, preliminarmente, sua natureza jurídica de consórcio público com personalidade de direito público interno, sustentando prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública. No mérito, impugnou integralmente as alegações iniciais, defendendo que a autora recebeu atendimento compatível com os protocolos médicos disponíveis à época, inexistindo negligência, imperícia ou imprudência por parte dos profissionais de saúde.

Afirmou que a amputação decorreu da gravidade do trauma inicial sofrido no acidente e da evolução clínica da paciente, inexistindo nexo causal entre a conduta da equipe hospitalar e o resultado danoso. Sustentou, ainda, ausência de prova técnica capaz de demonstrar erro médico ou falha estrutural no atendimento. (Id. 325236504).

Houve instrução processual, com juntada de prontuários médicos e documentos hospitalares, bem como apresentação de alegações finais por ambas as partes. (Id. 325365533 e Id. 325236535).

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do requerido pela falha na prestação do serviço de saúde, entendendo caracterizada a demora no atendimento cirúrgico adequado e o nexo causal entre a conduta omissiva e a amputação parcial sofrida pela autora. Em razão disso, condenou o requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização pelos danos físicos e R$ 50.000,00 por danos morais. (Id. 325236537).

Irresignado, o Consórcio interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, inexistência de prova de erro médico ou falha no atendimento; ausência de nexo causal; necessidade de comprovação de culpa, ainda que sob regime objetivo; desproporcionalidade dos valores arbitrados; e inadequada valoração da prova produzida. (Id. 325236539).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença. (Id. 325236542).

Após, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que devolveu os autos sem adentrar no mérito, por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial na hipótese (art. 178 do CPC e Resolução CNMP n. 34/2016), registrando tratar-se de controvérsia de interesse patrimonial disponível entre particulares e a Fazenda, e não de interesse difuso/coletivo/indisponível ou envolvendo incapazes. (Id. 331184357).

Recurso tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença de procedência proferida nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral e Estético, ajuizado por

EVADJEY SILVA, em desfavor do Ente |Público, aqui apelante.

Conhece-se da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão ao apelante.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do Consórcio Internacional de Saúde da Região do Valle do Peixoto – Hospital Regional de Peixoto de Azevedo pelos danos sofridos pela autora em decorrência do atendimento médico-hospitalar prestado após fratura exposta.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, por falha na prestação do serviço de saúde, entendendo demonstrados a conduta omissiva/negligente, o dano e o nexo de causalidade, condenando o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização pelos danos e lesões corporais e de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

O apelante, em síntese, sustenta a imprescindibilidade de prova pericial, a ausência de comprovação inequívoca de erro e de nexo causal, a inexistência de responsabilidade exclusiva do hospital diante do atendimento inicial no PSF, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a desproporcionalidade do quantum indenizatório.

Com base nos fatos apresentados e na prova produzida, não vislumbro razão para reforma.

Em se tratando de serviço público de saúde prestado por ente público (ou por pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço público), incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, calcada na teoria do risco administrativo. Isso não significa responsabilidade automática: permanece indispensável a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal, comissiva ou omissiva, e o resultado lesivo, admitindo-se, ainda, causas excludentes, como culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro e caso fortuito/força maior.

A sentença, corretamente, partiu dessa moldura e concluiu pela presença dos pressupostos do dever de indenizar.

No caso concreto, a narrativa fática assentada na sentença encontra respaldo em documentação clínica e na prova oral (depoimento pessoal da vítima). Conforme documentado nos autos, a autora sofreu acidente motociclístico em 24/12/2018, com fratura exposta em pé esquerdo e, posteriormente constatada, fratura de clavícula. A autora foi inicialmente atendida no PSF do Distrito União do Norte e, na mesma noite, encaminhada ao Hospital Regional. O ponto nevrálgico do litígio não está no atendimento primário, mas no manejo hospitalar subsequente da fratura exposta, que, pela própria natureza, exige conduta protocolar urgente, com limpeza cirúrgica, antibioticoprofilaxia e estabilização adequada, tudo orientado à prevenção de infecção e necrose.

A sentença destacou, com pertinência, que ao dar entrada no hospital a autora foi atendida por médica plantonista, a qual contatou o ortopedista de plantão, mas este não compareceu para avaliação presencial, limitando-se a orientações telefônicas e ao agendamento de procedimento cirúrgico para data muito posterior, com alta no mesmo dia. A relevância desse quadro probatório se intensifica quando cotejada com o próprio depoimento judicial da médica plantonista, apontando que, em fratura exposta, o protocolo adequado usualmente exige intervenção cirúrgica em janela de até 12 horas. Essa circunstância, somada à evolução descrita nos autos, retorno ao serviço com dor intensa, sinais de agravamento, desenvolvimento de necrose e necessidade de amputação de dois dedos em cirurgia realizada apenas dias depois, fornece lastro suficiente para, ao menos em juízo de probabilidade qualificada, atribuir ao retardamento do tratamento adequado contribuição causal determinante para o desfecho mutilante.

Nesse contexto, não procede a alegação de imprescindibilidade de prova pericial como condição de procedência. É certo que, em demandas envolvendo erro médico, a prova técnica frequentemente se mostra útil e, em alguns casos, necessária; todavia, não se trata de requisito ontológico do reconhecimento da responsabilidade quando o conjunto probatório já se revela apto ao convencimento judicial, sobretudo em hipóteses nas quais a irregularidade se evidencia pela própria cronologia assistencial, pela documentação hospitalar e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A perícia não pode ser convertida em obstáculo absoluto à tutela jurisdicional, especialmente quando a própria prova testemunhal técnica, oriunda de profissionais diretamente envolvidos no atendimento, revela desconformidade com protocolos mínimos e quando a sequência clínica demonstra agravamento compatível com a omissão apontada.

Também não prospera a tentativa de transferir a causalidade ao atendimento inicial do PSF ou ao suposto descumprimento de orientações pela paciente, pois, além de não haver demonstração concreta de causa excludente apta a romper o nexo, o núcleo do dever de cuidado discutido nos autos recai sobre a conduta hospitalar subsequente diante de fratura exposta encaminhada para serviço de referência. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o atendimento inicial, ainda que relevante, não elide o dever do hospital de adotar a conduta apropriada e tempestiva ao receber paciente com quadro que reclamava intervenção especializada imediata, sobretudo quando o próprio corpo clínico reconhece o caráter urgente do protocolo.

Quanto à invocação da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, observo que a solução não depende, necessariamente, dessa qualificação. Ainda que se afaste o regime consumerista por se tratar de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS por entidade pública, a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por si só, sustenta a análise e o desfecho, exigindo, como já dito, dano e nexo causal, ambos reconhecidos pelo magistrado sentenciante a partir do acervo probatório.

No tocante aos valores arbitrados a título de indenização por danos corporais (R$ 100.000,00) e danos morais (R$ 50.000,00), entendo que comportam redução.

A fixação da indenização por dano moral e dano físico deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o grau de culpa (ou intensidade da falha do serviço), a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

É certo que a autora sofreu amputação parcial de dois dedos do pé esquerdo, com repercussão funcional e estética, circunstância que não pode ser minimizada. Todavia, também se deve considerar que não houve perda total de membro, nem demonstração de incapacidade laboral permanente absoluta, tampouco sequelas que a tornassem completamente dependente para atividades básicas da vida diária.

Além disso, embora reconhecida a falha na prestação do serviço pela demora na adoção de conduta cirúrgica adequada, não se constatou dolo ou conduta deliberadamente abusiva, mas sim deficiência na organização e na prestação do serviço público de saúde.

Nesse contexto, os valores fixados na sentença mostram-se elevados em comparação aos parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em casos envolvendo lesões permanentes parciais decorrentes de falha médica em serviço público.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a redução dos valores indenizatórios melhor atende aos vetores da moderação, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função compensatória da responsabilidade civil.

Assim, reputo adequado fixar:

– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização pelos danos corporais/estéticos;

– R$ 25.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Tais valores se mostram suficientes para compensar o abalo experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, preservar a coerência com os precedentes desta Corte e com a natureza da responsabilidade reconhecida.

No que concerne aos consectários legais, ainda que não tenha havido impugnação específica quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, trata-se de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, impõe-se a adequação dos consectários à sistemática atualmente vigente, especialmente diante do que decidido no Tema 1.062 do STF e da superveniência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que alterou substancialmente o regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 3o da EC n.o 113/2021:

“
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”

Esta Segunda Câmara já firmou entendimento no sentido de que a taxa SELIC incide a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da referida Emenda, permanecendo, até então, a sistemática anterior. Nesse sentido, colhe-se do julgamento da Apelação Cível n. 0000415-16.2008.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 30/04/2024:

“(...) tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 113/2021 (09/12/2021), necessário se faz a adequação apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
.”

Assim, a condenação deve observar a seguinte sistemática:

a)

Quanto aos danos corporais/estéticos

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Dessa forma: Até 08/12/2021, aplica-se Juros de mora – remuneração oficial da caderneta de poupança e Correção monetária pelo IPCA-E; a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021, para atualização do débito, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual já engloba correção monetária e Juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

b) Quanto aos danos morais

O termo inicial da correção monetária é a data da fixação judicial (Súmula 362 do STJ), que, no caso concreto, ocorreu com a prolação da sentença em 06/08/2025.

Considerando que a sentença é posterior à entrada em vigor da EC 113/2021, a atualização da condenação por dano moral deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, desde a data da fixação até o efetivo pagamento, sem aplicação cumulativa de outros índices.

Tal solução harmoniza-se com o Tema 1.062 do STF; com a EC 113/2021 e com a orientação já consolidada nesta Câmara, garantindo uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica.

Para fins de prequestionamento, registro que a controvérsia foi solucionada à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, art. 371, 489, §1o do CPC, art. 373, I, e 464, 492, do CPC, Súmula 54/STJ, Súmula 362 do STJ, EC 113/2021, além dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como das regras gerais de responsabilidade civil aplicáveis à prestação de serviço público, reputando-se enfrentados, na medida necessária ao desate da lide, os dispositivos invocados pelas partes, ainda que sem menção exaustiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, exclusivamente para reduzir o valor das indenizações fixadas na sentença, para:

·

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
)
a título de danos corporais/estéticos;

·

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais;

Os valores fixados a título de danos corporais/estéticos serão acrescidos de juros de mora desde o evento danoso, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e corrigidos pelo IPCA-E até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Quanto à indenização por dano moral, a atualização incidirá exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data da fixação judicial (06/08/2025) até o efetivo pagamento.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026